Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. RESCISÃO UNILATERAL. ESBULHO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Sendo inequívoco que as partes celebraram contrato de comodato, cessada a avença com o pedido de devolução do imóvel, a negativa do comodatário em restituir a coisa configura esbulho, conferindo ao comodante o direito à tutela possessória.
2. Ausente comprovação da realização das alegadas benfeitorias necessárias e úteis, incabível a indenização.
3. Apelo não provido.